Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL CARACTERIZADO. ERROR IN PROCEDENDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes.
2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica efetuada pela concessionária apelada fora motivada por débito oriundo de consumo de energia não faturado em decorrência de irregularidade no medidor, de modo que, para que se possa reputar incontroverso o inadimplemento do consumidor, afastando-se a pretensão indenizatória, faz-se necessária a produção de provas nos autos atestando a real existência do débito em comento.
3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme (n)o sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária (STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018)
4. Na hipótese dos autos, considerando a ausência de provas quanto à regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia não faturado, a análise sobre a redistribuição do ônus da prova é imprescindível aos deslinde da controvérsia, exsurgindo como imperativo o reconhecimento da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.
5. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.